Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021283-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA ALVES DAVID - CPF: 158.760.948-70 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo automotor garantido por contrato de alienação fiduciária. Alegação de abusividade nos encargos contratuais e pedido de revisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber:

(i) se a mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato;
(ii) se a alegação de abusividade nos encargos contratuais afasta os efeitos da mora e a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciário foi regularmente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS).
4. A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais, sem comprovação prévia, não afasta a mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
5. Não há elementos que demonstrem, de plano, a abusividade nos encargos contratuais alegados pela recorrente, sendo necessária a dilação probatória para análise das questões revisórias.

6. Nos termos do art. 926 do CPC, a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente reforça a decisão recorrida, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

"A constituição em mora do devedor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, é válida e suficiente para fins de busca e apreensão do bem garantido."

2.

"A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 09/08/2023; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valquíria Alves David, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1019193-58.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Fundo de Investimentos Creditórios Creditas Auto IX, deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia – veículo automotor Renault Sandero Expression Hipower 1.6, placa PXV0102 (id. 15828565, autos de origem).

Em suas razões, a parte Recorrente sustenta que realizou contrato de alienação fiduciária, para a aquisição do veículo automotor descrito na inicial, contudo, as taxas de juros aplicados ao referido contrato foram muito superiores àquelas usualmente praticadas no mercado financeiro, de modo que onerou demasiadamente as parcelas, fazendo com que os seus pagamentos não pudessem ser cumpridos.

Aduz que em razão da flagrante abusividade nos encargos contratuais, a mora deve ser descaracterizada, com o consequente afastamento da ordem de busca e apreensão.

Afirma que, no caso presente, a demandante concedeu o empréstimo bancário à parte demandada, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato, objeto da ação.

Acrescenta, por fim, que dada a sua situação financeira, não tem condições de arcar com as despesas processuais, e por isso, pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.

Intimada a apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência, id. 231238160, a parte agravante colacionou seu holerite, aduzindo que atualmente, tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais, id. 234742167.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 236408696.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 241992199.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante requer a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos autos de origem, consistente na busca e apreensão do bem móvel (veículo automotor), objeto do contrato de alienação fiduciária havido entre as partes.

Do caderno processual,
confere-se que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo Fundo de Invest. em Direitos Creditórios Creditas Auto IX
,
em desfavor de Valquíria Alves David, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento n. AF00058031, realizado em 18/05/2022, garantido pela alienação fiduciária do bem, Marca: Renault, Modelo: Sandero Expression HI Power 1.6, Placa: PXV0I02, Chassi: 93Y5SRD64HJ373690, Data de Fab/Mod: 2016/2017 Cor: BRANCA, Renavam: 01088021562. (id. 157527923).

Extrai-se da cédula de crédito bancária que a Recorrente adquiriu o citado veículo automotor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), financiando perante a Recorrida o valor de R$ 30.245,66 (trinta mil e duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.344,54 (um mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela em 17/06/2022 e final em 17/05/2026, mediante contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor (Alienação Fiduciária).

Confere-se, ainda, nos autos de origem, que o Agravante quedou-se inadimplente a partir da 16ª (décima sexta) parcela, vencida em 17/09/2023, o que gerou a interposição da ação de busca e apreensão cujo valor atribuído à causa é a somatória das prestações inadimplidas e as vincendas, no caso, R$ R$ 43.521,17 (quarenta e três mil quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

Verifica-se, outrossim, que a Agravada enviou notificação extrajudicial, referente às parcelas inadimplidas, (id. 157527925 - autos de origem), de modo que houve a comprovação da mora, nos termos fixados pelo STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), quando fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Não bastasse, tem-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

­– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora. (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U 1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Com efeito, uma vez evidenciada a inadimplência contratual e a validade da constituição em mora, não há fala em suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela parte Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, sabe-se que
este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não concessão de busca e apreensão, razão pela qual é de se manter a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora, ora agravada.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valquíria Alves David.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024